Tribunal: TJMT
Processo: 1010962-19.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010962-19.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), FABIO DUTRA RIBEIRO - CPF: 057.859.271-10 (PACIENTE), FABIO DUTRA RIBEIRO - CPF: 057.859.271-10 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), WILLIAN NOVAIS DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1.
NEGATIVA DE AUTORIA - NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA - INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA –
2
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
PARA DECRETAR A
PRISÃO PREVENTIVA

– INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS
E
RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 E DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
3
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
4
.

PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA –

5
-
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA
-

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
6
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.

2.

O decreto preventivo do paciente se encontra suficientemente fundamentado pois,
ele havia sido solto recentemente e, novamente,

foi preso
em flagrante
delito
,
momento no qual
foram apreendidas quantidades expressivas de diferentes tipos de entorpecentes
, circunstâncias,
essas, que justificam o seu encarceramento cautelar, para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da segregação provisória preconizados no art. 312, do Código de Processo Penal.

3
. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

4
.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5
.

A simples probabilidade de o imputado, eventualmente, vir a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado ou, ainda, ter sua pena privativa de liberdade convertida em restritivas de direitos não é suficiente para lhe conferir a liberdade, notadamente porque toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 da Lei Adjetiva Penal, por si só, não fere o princípio da homogeneidade.

6.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de
Fábio Dutra Ribeiro
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Sorriso-MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 4 de junho de 2022, em razão da suposta prática
dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para tal finalidade (
arts
. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006)
, cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1005584-59.2022.8.11.0040.

Sustenta a impetrante que não existem provas da destinação mercantil do entorpecente apreendido, tampouco da estabilidade e permanência de uma associação com a finalidade de tráfico, circunstância que ensejará a desclassificação da imputação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, para a qual é inadmissível a prisão cautelar.

Argumenta que a autoridade acoimada de coatora apresentou fundamentação genérica para decretar a prisão preventiva do paciente, em violação ao disposto no art. 93, X, da Constituição Federal; bem como que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores a prolação do referido édito judicial elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Assevera que o paciente não enfrentará regime fechado caso seja condenado, motivo pelo qual a decretação da sua custódia cautelar constitui uma violação ao princípio da homogeneidade e da proporcionalidade.

Alega que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, sendo, suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva da paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
131266690
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
132211197
no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento e reiterou os motivos que levaram à decretação da custódia provisória do paciente.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID
132962164
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta, intimando-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da sua submissão ao crivo deste órgão fracionário

V O T O R E L A T O R

De proêmio,
com relação ao argumento
de que

não existem provas da destinação mercantil do entorpecente apreendido, tampouco da estabilidade e permanência de uma associação com a finalidade de tráfico, circunstância que ensejará a desclassificação da imputação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006
, faz-se
necessário
salienta
r que a
análise dessa
s
tese
s
demanda
m
exame aprofundado de todo conjunto de provas, medida que não pode ser realizada dentro dos estreitos limites do
habeas corpus
que, como é cediço, não admite dilação probatória.

Aliás, confirmando essa premissa de que a autoria delitiva é matéria que deve ser discutida em sede de instrução criminal, não apreciável, destarte, na estreitíssima via de cognição sumária do
habeas corpus
, foi aprovado o Enunciado n. 42, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, vazado nos seguintes termos:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Noutro turno, n
o que diz respeito
à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicial, impõe-se ressaltar que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador para manter
a custódia preventiva do acusado: a garantia da ordem pública, em razão da expressiva quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos
, bem como para evitar a reiteração criminosa.

Com efeito,
o
magistrad
o
responsável,
ao converter a prisão em flagrante em preventiva, consignou que
:

[...]

À vista do exposto, HOMOLOGO o Auto de Prisão em Flagrante, já que legal e de acordo com as hipóteses autorizadoras. Por conseguinte, com o advento da Lei nº 12.403/2011, em vigor a partir de 04 de julho de 2011, pretendendo o legislador adequar a norma infraconstitucional aos princípios basilares do Estado Democrático de Direito - presunção de não culpabilidade -, ao receber o Auto de Prisão em flagrante, deve o Juiz adotar uma das três providências previstas nos incisos I a III do artigo 310 do CPP, quais sejam: relaxar a prisão ilegal; converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou, conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. Desta feita, passo a analisar a hipótese adequada ao caso concreto. Examinando sistematicamente os artigos 312 e 313, ambos do CPP, verifica-se que se fazem presentes os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva dos
flagranteados
. Colhem-se dos elementos constantes nos autos a existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes da autoria do crime de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico, ficando, portanto, caracterizado o fumus
comissi
delicti. Lado outro, encontra-se presente, também, o periculum
libertatis
, consubstanciado na necessidade de garantir a ordem pública, prevista no artigo 312 do CPP. Nessa toada, importante registrar que a Legislação Adjetiva ao se referir ao termo “garantir a ordem pública/social”, deixa claro que o objetivo é impedir que o autor/indiciado pratique novos delitos, acautelando, assim, o meio social e a própria credibilidade da Justiça, diante da gravidade do crime e de sua repercussão, revelando-se, desta maneira, uma medida de contenção da violência que se vem alastrando de modo incontrolável na sociedade.

A quantidade de droga apreendida é considerável, pois o flagrado Fábio tinha em seu poder “03 (três) porções de tamanho considerável de substância análoga à pasta base de cocaína e R$ 462,00 (quatrocentos e sessenta e dois reais) em espécie” além de “01 (um) porção grande de substância análoga à pasta base de cocaína e 01 (um) porção menor de substância análoga à cocaína (pó)” encontrado em sua residência, enquanto o autuado Willian levava consigo “04 (quatro) porções de tamanho considerável de substância análoga à maconha e mais 14 (quatorze) porções de substância análoga à cocaína, bem como R$ 988,00 (novecentos e oitenta e oito reais)”. Além das drogas, Fábio relatou informalmente aos policiais que os flagrados comerciavam entorpecentes naquele local, sendo um responsável pela venda de pasta à base de cocaína e o outro pela venda da maconha e da cocaína (pó) (Boletim de Ocorrência ID 86743094).
Senão, vejamos:

ESTA EQUIPE DE FORÇA TÁTICA EM PATRULHAMENTO TÁTICO PELA RUA DA PAZ NO BAIRRO BOA ESPERANÇA, VISUALIZOU UM GRUPO DE 04 (QUATRO) PESSOAS, ONDE ESTES AO PERCEBER A PRESENÇA DA EQUIPE POLICIAL, EMPREENDERAM EM FUGA, ONDE ESTA EQUIPE DESEMBARCOU E FEZ UM PEQUENO ACOMPANHAMENTO A PÉ PARA AVERIGUAR O QUE ESTARIA ACONTECENDO NAQUELE LOCAL, ONDE ESTA EQUIPE CONSEGUIU ABORDAR 02 (DOIS) DOS MESMOS QUE EVADIRAM DA EQUIPE, QUE FOI DADO ORDENS DE PARADA AOS MESMOS E CONSEQUENTEMENTE OBSERVANDO A NECESSIDADE DA SEGURANÇA DA EQUIPE POLICIAL, FOI FEITO UMA ABORDAGEM VERBAL COM OS MESMOS, POSTERIORMENTE UMA
BUSCA PESSOAL, ONDE NO BOLSO DO CONDUZIDO (FABIO DUTRA RIBEIRO) FOI LOCALIZADO PELO SOLDADO PM FERNANDES 03 (TRÊS) PORÇÕES DE TAMANHO CONSIDERÁVEL DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA NO BOLSO DE SUA BERMUDA E R$462,00 (QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS) REAIS EM ESPECIE, ATO CONTINUO NOS PROCEDIMENTOS, EM BUSCA PESSOAL NO SEGUNDO CONDUZIDO (WILLIAN NOVAIS DOS SANTOS) FOI LOCALIZADO PELO SOLDADO PM FERNANDES, 04 (QUATRO) PORÇÕES DE TAMANHO CONSIDERÁVEL DE SUBSTANCIA A MACONHA E MAIS 14 (QUATORZE) PORÇÕES DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A COCAÍNA E MAIS R$988,00 (NOVECENTOS E OITENTA E OITO) REAIS EM ESPECIE, QUE AINDA EM ENTREVISTAS COM O CONDUZIDO (FABIO DUTRA RIBEIRO) NOS RELATOU QUE NÃO MORAVA NA REGIÃO E ESTAVA NAQUELE LOCAL FAZENDO A VENDA DOS ENTORPECENTES JUNTAMENTE COM O SEU COMPARSA (WILLIAN NOVAIS DOS SANTOS) QUE ELE (FABIO) ERA RESPONSAVEL PELA PASTA BASE DE COCAÍNA E O WILLIAN ERA RESPONSAVEL PELA MACONHA E PELA COCAÍNA (PÓ), E AINDA NOS INFORMOU QUE TERIA UMA PORÇÃO GRANDE DE PASTA BASE EM SUA CASA LOCALIZADA NO BAIRRO ROTA DO SOL, RUA DO SOL NUMERO 1232, EM UMA MOCHILA PRETA QUE HAVIA DEIXADO NA CASA DE SUA MÃE, ESTA EQUIPE DESLOCOU-SE ATE O ENDEREÇO

CITADO PELO (FABIO) ONDE LA A SENHORA MARISA ATENDEU ESTA EQUIPE E FRANQUEOU A NOSSA ENTRADA ATE ONDE ESTARIA A MOCHILA PRETA CITADO PELO (FABIO), ONDE FOI ENCONTRADO PELO CABO PM ALEXANDRE 01 (UM) PORÇÃO GRANDE SUBSTANCIA ANÁLAGO A PASTA BASE DE COCAÍNA E AINDA 01 (UM) PORÇÃO MENOR DE SUBSTANCIA ANALAGO A COCAÍNA (PÓ) NO MESMO LOCAL, ONDE ESTA EQUIPE INFORMOU A SENHORA MARISA MÃE DO CONDUZIDO, QUE OS MESMOS SERIA CONDUZIDO ATE A DELEGACIA DA POLICIA CIVIL PARA OS PROCEDIMENTOS CABÍVEIS, ONDE AMBOS FORAM ENTREGUES NA DELEGACIA SEM LESÕES CORPORAIS, VALE RESSALTAR QUE O FABIO JÁ TEM PASSAGEM POR TRAFICO DE DROGAS , E O WILLIAN TEM PASSAGEM POR ROUBO E FAZ USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. Assim, pelas declarações colhidas, para fins de indícios de autoria neste momento que não exige certeza, existem elementos suficientes da existência do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o fumus
comissi
delicti. Por outro lado, quanto ao periculum
libertatis
a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Aqui, cabe destacar que os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal não são cumulativos e, sim alternativos, e no caso dos autos resta presente a necessidade de decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública, considerando a gravidade do crime, a periculosidade social do agente e a probabilidade de retinência delitiva. Inicialmente, é cediço que o tráfico de drogas é delito que gera instabilidade não só material como também institucional no seio da sociedade, de modo que a gravidade deste crime decorre não somente da lesão concreta ao bem jurídico protegido, mas sim do potencial risco à sociedade, esta que no caso concreto se sente incomodada, ameaçada e desprotegida pelo tráfico que supostamente estava sendo realizado pelos autuados, ainda mais, considerando, a probabilidade concreta de reiteração delitiva. Dessa forma, em regra o crime em comento revela a periculosidade do seu agente, geralmente envolvidos em associações criminosas e principalmente em outros crimes de igual ou maior gravidade, que assolam a sociedade e não há como este Magistrado coadunar com tais condutas e deixar à sociedade desguarnecida ou desprotegida. Outrossim, em que pese às determinações de isolamento social e quarentena dadas

pelas Autoridades Pública, registre-se que a criminalidade envolvendo o crime de tráfico de drogas continua desenvolvendo suas atividades, comércio ilícito que está a todo vapor, destruindo a sociedade, independentemente de qualquer proibição estatal de aglomerações e determinações de isolamento social. Diante disso, é de bom alvitre
registrar que a soltura dos autuados poderá revelar a
descredibilidade
na justiça brasileira, e em liberdade, os autuados certamente encontrarão os mesmos estímulos para voltar a delinquir, ante a perspectiva de lucro fácil e a sensação de impunidade, em detrimento de muitas pessoas e destruição de famílias, em razão dos problemas trazidos pelo viciado. Nota-se, portanto, que a liberdade dos
flagranteados
é um risco à ordem pública, uma vez que lhe foi imputado o cometimento do crime de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico, sendo de sabença geral que estes delitos geram transtornos em lares, fomentam outros crimes e causam sérios danos à saúde, atingindo o sistema único de saúde, elementos estes que determinam a manutenção cautelar dos custodiados. Além disso, e mais importante é o fato de que além da presença, in
casu
, do requisito previsto no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal (crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos). Dessa forma, constata-se a presença dos requisitos previstos no artigo 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal,
não ficando dúvidas de que a segregação cautelar dos
flagranteados
, neste momento, se mostra necessária para garantir a ordem pública. Outrossim, convém ressaltar que no dia 07/04/2022 o autuado Fábio foi solto nos autos do da ação penal n. 1000394-16.2022.8.11.0040, e em menos de 2 (dois) meses voltou a delinquir, o que demonstra sua propensão para a prática de ilícitos penais.
Já o autuado Willian possui o executivo penal sob n. 2000007-20.2021.811.0040, o qual foi agraciado com a progressão de regime em 15/02/2022. Desta feita, entendo que a ordem pública se encontra violada pelos indiciados que

prosseguem na prática de delitos, mesmo sendo advertidos de que poderiam retornar ao cárcere. A conduta desajustada dos autuados me faz concluir que a única alternativa eficaz é a sua segregação. Assim, os registros de antecedentes criminais dos
flagranteados
também justificam a prisão cautelar e exclusão do meio social durante a instrução processual. Do mesmo modo, entendo que a gravidade concreta dos delitos, a sua repercussão na sociedade e a recalcitrância dos custodiados evidenciam a insegurança gerada no meio social. Corroborando a decretação da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva, in
verbis
: “(...) A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA,
DJe
12/3/2019).4. Agravo regimental não provido.” (
AgRg
no HC 631.576/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021,
DJe
19/03/2021). Com efeito, o Enunciado n. 6 deste e. TJMT, seguindo orientação do STJ (vide: STJ, RHC n. 47.671/MS, Relator: Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 18.12.2014, DJE 2.2.2015), prevê que “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” – Enunciado n. 06 TJ/MT. Por fim, registro não ser adequada à hipótese versando a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, uma vez que as considero insuficientes para preservar a ordem pública e não se mostram proporcionais à conduta supostamente praticada pelos indiciados.

Dessa forma, fundamentada a prisão preventiva em análise na presença dos requisitos acima mencionados, quais sejam: (i) Comprovada existência do crime e dos indícios de autoria; (
ii
) Necessidade de garantia da ordem pública; (
iii
) Por conveniência da instrução criminal; (
iv
) Recalcitrância criminosa dos custodiados. Portanto, (...) Sempre que restarem presentes prova da materialidade e indícios de autoria, o juiz está autorizado a decretar ou manter a segregação do réu, para, dentre outras finalidades, assegurar a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal (art. 312 do Código de Processo Penal). 3. Inexiste ilegalidade na prisão quando a autoridade dita como coatora explicita suficiente e fundamentadamente as razões fáticas e jurídicas pelas quais determina ou mantém a prisão preventiva. 4. Cumpre lembrar o
princípio da confiança no juiz da causa, que, por estar mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, melhor pode avaliar a necessidade da providência cautelar. 5. A manutenção da custódia cautelar do paciente não fere o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LXI, CF/88), pois devidamente contemplados, no caso em tela, os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal. (TJSC; HC 4000245-07.2017.8.24.0000; Maravilha; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Paulo Roberto
Sartorato
; DJSC 15/02/2017; Pag. 287). DISPOSITIVO: Ante o exposto, uma vez preenchidos os requisitos previstos no art. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, ACOLHO o pedido formulado pelo Ministério Público, logo, HOMOLOGO O PRESENTE AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE E CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA dos autuados FABIO DUTRA RIBEIRO e WILLIAN NOVAIS DOS SANTOS, já qualificados nos autos, para salvaguardar a ordem pública, com fundamento nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal.

[...]

Destacamos.

Nesse contexto, não há, pois, a menor dúvida que a apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes é circunstância que configura,
a priori
, a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública, tal como entendeu a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado Orientativo n. 25 com a seguinte redação:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Além do mais
, constata-se que
o juízo de primeiro grau
também
fundamentou a necessidade da custódia cautelar do paciente na garantia da ordem pública,
a fim de evitar a reiteração criminosa do paciente
, na medida em que:

“
no dia 07/04/2022 o autuado Fábio foi solto nos autos do da ação penal n. 1000394-16.2022.8.11.0040, e em menos de 2 (dois) meses voltou a delinquir, o que demonstra sua propensão para a prática de ilícitos penais
”
,
r
azão pela qual é imperioso reconhecer
também
a existência do
periculum
libertatis
, justificador do decreto da sua prisão cautelar.

Aliás, acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do acusado, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Assim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da instância primeira, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem
pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Destacamos

Daí por que, não obstante o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da elevada quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos
, bem como para evitar a reiteração delitiva
.

De outro lado, não se pode olvidar que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
". Destarte, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como afirmado alhures, o paciente
havia sido solto recentemente e novamente foi preso
port
ando
quantidade e variedade expressiva de entorpecentes, circunstância
s
, essa
s
, que revela
m
sua elevada periculosidade
e risco reiteração
.

Desse modo, deve ser reconhecido que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Além disso, embora a impetrante tenha alegado que o paciente tem condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário ressaltar que, ainda que estas afirmações sejam verdadeiras, tais atributos não teriam o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Por derradeiro, destaca-se, que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o princípio da proporcionalidade/homogeneidade.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Fábio Dutra Ribeiro

e, por consequência,

denego a
ordem
de
habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022